Tribunal: STF
Processo: RE 1392305
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (Vol. 36, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO OU NÃO DO EXEQUENTE A RECEBER 8,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS POR ISONOMIA SALARIAL ESTÁ PRECLUSA, POSTO QUE SE TRATA DE MATÉRIA DECIDIDA, INCLUSIVE COM TRÂNSITO EM JULGADO NAS CORTES SUPERIORES. O PRESENTE FEITO ESTAVA SOBRESTADO AGUARDANDO O JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA 0000985-61.2007.814.0000, DE RELATORIA DA EXMA. SRA. DESA. CÉLIA PINHEIRO, QUE A JULGOU IMPROCEDENTE. ASSIM, RATIFICADO O DIREITO DO IMPETRANTE-EXEQUENTE, CABE O SEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A ALEGAÇÃO DO ESTADO DE QUE O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ESTARIA REVESTIDO DE SUCEDÂNEO RECURSAL NÃO SE APLICA, PORQUE A RELATORA DESTE FEITO CHAMOU O FEITO Á ORDEM E DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO, AGUARDANDO O JULGAMENTO DA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Em 11/02/2019, o feito foi sobrestado porque dependia do que seria julgado na Ação Rescisória n. 0000985-61.2007.8.14.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Célia Regina Pinheiro. Contra essa decisão, apesar de devidamente intimado, o Estado não apresentou qualquer irresignação. Com o julgamento desta causa e como trânsito em julgado do seu Acórdão n. 34.417, foi chamado o processo a ordem e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Inexiste qualquer contradição ou ilegalidade neste procedimento.



    2. O Estado do Pará esteve ciente da prejudicialidade da Ação Rescisória n. 0000985-61.2007.8.14.0000, através de publicação no Diário da Justiça e foi instado a se manifestar sobre o trânsito em julgado, mas manteve-se silente em ambas as oportunidades, tornando a matéria preclusa.



    3. A discussão acerca do direito o impetrante-exequente já transitou em julgado, o presente processo está em ordem e o seu curso devidamente determinado, não havendo que se rediscutir matéria já analisada, inclusive pelas Corte Superiores.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 38), foram rejeitados (Vol. 39).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARÁ aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 



    (a) art. 5º, XXXVI, pois ao manter a decisão que determinou o prosseguimento da execução, ao fundamento de que, com a improcedência da ação rescisória ajuizada pelo Estado, o título executivo seria hígido, o acórdão recorrido violou a coisa julgada que acoberta a decisão anterior que reconheceu a inexibilidade do título executivo e extinguiu a execução. No ponto, aduz, ainda, que “a inexigibilidade do título e a extinção da execução, independentemente do resultado da ação rescisória ajuizada pelo Estado, é matéria abarcada pela coisa julgada, razão porque merece provimento o presente recurso” (Vol. 42, fl. 7); e 



    (b) art. 7º, IV, o qual veda “a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, sendo tal dispositivo constitucional suficiente, por si só, para justificar a total improcedência dos pedidos do recorrido e a reforma da decisão de piso por esta Corte” (Vol. 42, fl. 8).



    Aponta, ainda, ofensa à SV 37/STF, pois, no que diz respeito à remuneração de servidores públicos, “é pacífico que o Poder Judiciário não pode estabelecer reajuste de vencimentos, isso porque o mesmo não possui função legislativa, sob pena de ferir de morte o princípio constitucional da Separação dos Poderes” (Vol. 42, fl. 12). 



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 47).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 42, fl. 4):



    “O art. 1.035 § 2º, do CPC, determina ao recorrente a demonstração de Repercussão Geral no caso concreto a fim de ter o recurso conhecido pela Suprema Corte. Nesse diapasão, o caso dos autos versa a respeito da condenação do Estado em pagar diferenças vencimentais decorrentes da implementação de vinculação a 8,5 salários-mínimos. 



    Sobre o tema, como será demonstrado, caso haja manutenção do acórdão, haverá a lesão de diversos artigos da Carta Magna, especialmente o da coisa julgada e o da vedação de vinculação de salário-mínimo para qualquer fim, o que impossibilita a referida execução. 



    Além disso, ressalta-se que o que está sendo deferido pela decisão hostilizada é aumento de vencimentos de servidores, o que esbarra fatalmente na súmula vinculante 37, a qual possui a mesma redação da súmula 339 deste C. STF. In verbis, 



    “Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 



    Dessa forma, é cristalina a existência de Repercussão Geral para a temática constante do presente caso, por se tratar de decisão ter a relevância e transcendência do tema jurídico em debate, especialmente sob o viés social e jurídico (basta um), na medida em que a discussão jurídica do presente feito transcende o mero interesse subjetivo das partes do caso em concreto. 



    Além disso, a r. decisão guerreada objetiva ladear a ratio adotado pelo C. STF contornando a vedação consagrada nos arts. 5°, XXXVI e 7°, IV, da CF/88, bem como a súmula vinculante n° 37, a qual possui a mesma redação da súmula 339 deste C. STF; com potencial de envolvimento de servidores públicos no âmbito do Estado do Pará. 



    Assim, demonstrada a Repercussão Geral pré-existente, deve o presente recurso ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De outro lado, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (coisa julgada), o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que, em relação ao art. 7º, IV, da CF/1988 e à Súmula 37/STF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente